Tribunal: TJDFT
Processo: 0722233-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL X VARA ESPECIALIZADA. RESCISÃO DE CONTRATO. GRUPO ECONÔMICO G44. IRDR N. 0740629-08.2020.8.07.0000. JULGAMENTO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. Os autos originários tratam de ação de rescisão contratual com cobrança de valores e indenização por danos morais ajuizada em face do Grupo Econômico G44Brasil, e a controvérsia reside em definir se a questão deve ser resolvida pelo Juízo da vara cível ou se pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, porque o contrato que se pretende rescindir seria de sociedade em conta de participação.
2. Admitido e julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000, ficou definida a competência do Juízo cível para processamento e julgamento das ações (acórdão n. 1434339).
3. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília (suscitado).